Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-44.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000257-44.2017.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ALEX MOURA MEDEIROS & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. APELAÇÃO INADMITIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, com fundamento no artigo 34 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), por ser o valor da execução fiscal (R$ 212,37 em junho/2017) inferior ao limite de alçada de 50 (cinquenta) ORTNs (R$ 1.086,95 em junho/2017). II. Questão em discussão 2. A questão fundamental é analisar a admissibilidade do Agravo Interno que, em vez de impugnar o fundamento da inadmissibilidade da Apelação (valor de alçada), concentrou-se em rebater o mérito da sentença de primeiro grau (extinção com base na Resolução CNJ nº 547/2024), e, em caso de não conhecimento, verificar a pertinência da aplicação da multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada limitou-se à inadmissibilidade da Apelação, sem incursão no mérito, em vista do valor da causa inferior ao limite de alçada legalmente estabelecido. 4. O Agravo Interno interposto deixou de impugnar de maneira específica o fundamento legal que levou ao não conhecimento da Apelação (artigo 34 da LEF), concentrando seus argumentos na discussão da Resolução CNJ nº 547/2024 e em Súmulas que vedam a extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, incorrendo em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa. Tese de Julgamento: 6. É incabível o recurso de Apelação Cível em Execução Fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme dispõe expressamente o art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34; art. 1.021, §4º, Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8000257-44.2017.8.05.0173, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e como agravado ALEX MOURA MEDEIROS & CIA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER do Agravo Interno. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora